Tribunal: TJMT
Processo: 1003625-64.2023.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003625-64.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT - CNPJ: 15.943.392/0001-08 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LICENÇA-PRÊMIO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. NÃO INCLUSÃO DE VERBAS TRANSITPÓRIAS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juína, MT, contra sentença que julgou improcedente pedido de inclusão de parcelas de natureza transitória, como adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno e horas extras, na base de cálculo da licença-prêmio usufruída pelos servidores públicos municipais, com fundamento na interpretação dos artigos 60 e 103, da Lei Complementar Municipal n.º 1.022/08.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as parcelas pecuniárias de natureza transitória integram a base de cálculo da licença-prêmio, usufruída ou convertida em pecúnia, dos servidores públicos do Município de Juína, MT, à luz da legislação local e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A interpretação literal e isolada dos artigos 60 e 103, da Lei Complementar Municipal nº 1.022/08 não se mostra suficiente para justificar a inclusão de verbas de natureza transitória na base de cálculo da licença-prêmio, pois essas parcelas pressupõem o exercício efetivo de atividades em condições específicas, o que não se verifica durante o afastamento remunerado.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que apenas as parcelas de natureza permanente devem compor a base de cálculo da licença-prêmio, ainda que convertida em pecúnia, sendo vedada a inclusão de vantagens
propter laborem
.

5. A adoção de interpretação conforme os princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica impõe o afastamento de rubricas transitórias da remuneração considerada para fins de licença-prêmio, a fim de evitar pagamento indevido e distorção do regime remuneratório.

6. A tese da apelante extrapola o alcance lógico-teleológico do conceito de “remuneração” previsto na legislação local, incompatibilizando-se com a finalidade do benefício e com a jurisprudência consolidada.

7. A inexistência de fixação anterior de honorários advocatícios impede a majoração nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
1. A base de cálculo da licença-prêmio, usufruída ou convertida em pecúnia, restringe-se às parcelas de natureza permanente que compõem a remuneração do servidor. 2.
Verbas de natureza transitória, como adicionais de insalubridade, periculosidade, adicional noturno e horas extras, não integram a base de cálculo da licença-prêmio por dependerem do efetivo exercício de atividades em condições específicas. 3. A interpretação da legislação local deve ser conforme à jurisprudência consolidada do STJ, em respeito à segurança jurídica e à legalidade estrita".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 926, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal n.º 1.022/08, arts. 60 e 103.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2048543/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2064697/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2126867/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2092896/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.08.2023
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUÍNA, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1003625-64.2023.811.0025, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 320708379):

“
I - RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUÍNA/MT
, na qualidade de substituto processual, em face do
MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT,
visando ao reconhecimento do direito dos servidores públicos municipais de perceberem, durante o gozo da licença-prêmio, a integralidade de sua remuneração, incluindo tanto as vantagens pecuniárias permanentes quanto aquelas de natureza temporária, como adicional de insalubridade, adicional noturno, periculosidade, horas extras, entre outras.

A parte autora alega que, até julho de 2022, a Administração Municipal realizava o pagamento da licença-prêmio com base na remuneração integral dos servidores, englobando todas as parcelas recebidas em atividade. Sustenta que a alteração promovida a partir de referido período, ao excluir do cálculo as verbas de natureza transitória, contraria o disposto nos artigos 60 e 103 da Lei Complementar Municipal n. 1022/2008, que definem “remuneração” como o somatório do vencimento do cargo com as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata observância da remuneração integral durante o afastamento dos servidores em licença-prêmio. No mérito, postulou a procedência da ação, com a condenação do ente público ao pagamento das diferenças eventualmente devidas, acrescidas de custas, honorários e demais consectários legais.

Foi indeferida a tutela de urgência pleiteada (Id 165796236).

O Município de Juína apresentou contestação (Id 171555141), na qual sustenta a legalidade do novo critério de pagamento adotado, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que limita a remuneração devida durante a licença-prêmio àquelas verbas de natureza permanente.

Sobreveio impugnação à contestação (Id 172281804), reiterando os fundamentos iniciais e defendendo que a legislação municipal expressamente inclui as verbas temporárias no conceito de remuneração, devendo ser respeitada a norma local.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo não ingresso no feito (Id 158643850).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A presente demanda tem por objeto a definição da base remuneratória devida aos servidores públicos do Município de Juína/MT durante o gozo da licença-prêmio, especialmente quanto à inclusão de verbas de natureza transitória, como adicional de insalubridade, adicional noturno, horas extras, dentre outras.

A parte autora sustenta que a legislação municipal, em especial o art. 60 da Lei Complementar n. 1022/2008, estabelece que a remuneração do servidor compreende não apenas as vantagens pecuniárias permanentes, mas também aquelas temporárias, de modo que tais parcelas deveriam ser mantidas durante o afastamento.

Ocorre que, embora haja previsão literal no referido dispositivo legal, a correta interpretação do conceito de “remuneração”, para fins de licença-prêmio, deve observar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que distingue as parcelas efetivamente incorporáveis daquelas de natureza eventual.

De acordo com o entendimento reiterado do STJ, somente integram a base de cálculo da licença-prêmio usufruída ou convertida em pecúnia as rubricas que possuem natureza permanente, estando excluídas da incidência aquelas que dependem da efetiva prestação de serviço em condições específicas.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

“A jurisprudência do STJ firmou-se por entender que a base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio é a partir das rubricas que formam a remuneração do servidor
e possuem caráter permanente.
Dessa forma, décimo terceiro, adicional de férias, auxílio alimentação e abono de permanência estão incluídos na base de cálculo.”
(STJ - AgInt no REsp 2063615/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/11/2023) (Destacou-se)

No mesmo sentido:

“As rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois ‘é cediço que as verbas mencionadas pelo Recorrente, abono permanência, décimo terceiro salário e adicional de férias, integram a remuneração do cargo efetivo
e possuem natureza permanente,
devidas ao servidor quando em atividade, integrando, portanto, a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia.’”
(STJ - AgInt no AREsp 1945228/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/03/2022) (Destacou-se)

É possível extrair desses julgados a regra geral de que a remuneração, para fins de licença-prêmio — seja durante o gozo, seja para fins de conversão em pecúnia — deve ser composta exclusivamente por rubricas permanentes, aquelas que são inerentes ao cargo e devidas independentemente de circunstâncias específicas do exercício funcional.

Assim, parcelas de natureza transitória ou pro labore faciendo, como adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno e horas extras, são devidas somente enquanto presentes as condições extraordinárias que lhes dão ensejo, não sendo incorporadas ao conceito de remuneração para efeitos de licença-prêmio.

Adotar interpretação diversa, a partir de leitura isolada de dispositivo local, significaria desvirtuar a finalidade das verbas transitórias e contrariar a jurisprudência superior, além de implicar em tratamento desigual e potencial efeito multiplicador sobre os cofres públicos, em afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e interesse público.

Ademais, eventual prática anterior da Administração, que por liberalidade tenha incluído tais parcelas no cálculo da licença-prêmio, não gera direito adquirido à manutenção de critério equivocado, tampouco vincula o Judiciário quando já consolidada jurisprudência em sentido contrário.

Assim, mostra-se legítima a conduta do Município de Juína ao restringir a base de cálculo da licença-prêmio às rubricas de natureza permanente, inexistindo violação a direito líquido e certo dos servidores ou afronta à legislação local.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação civil pública, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo como legítima a conduta administrativa do Município de Juína/MT ao excluir, do cálculo da remuneração devida durante o gozo da licença-prêmio, as verbas de natureza transitória, tais como adicional de insalubridade, adicional noturno, horas extras, dentre outras.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85, por se tratar de ação civil pública ajuizada por sindicato na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa, não havendo nos autos demonstração de má-fé

Publique-se. Intime-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que, em regra, a licença-prêmio é calculada com base nas verbas permanentes dos servidores, excluídas aquelas de natureza transitória. No entanto, a Lei Complementar Municipal n.° 1.022/2008, estabelece que a licença-prêmio será gozada com a remuneração do cargo efetivo, a qual é composta, por disposição legal, pelo vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Argumenta que a sentença, ao excluir do cálculo as parcelas transitórias, deixou de aplicar a norma municipal específica que autoriza a sua inclusão.

Salienta, nesse contexto, que a jurisprudência utilizada como fundamento pelo juízo singular trata de hipótese na qual a norma local não contempla a inclusão de verbas transitórias, o que não se enquadra na realidade fática apresentada nos autos, uma vez que o legislador municipal optou por ampliar o conceito de remuneração.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
O conhecimento e provimento do presente recurso
, para
reformar integralmente
a r. sentença recorrida, julgando-se
totalmente procedente
a ação civil pública, reconhecendo-se o direito dos servidores substituídos ao recebimento da
licença-prêmio com base na integralidade da remuneração
, nos termos dos arts. 60 e 103 da Lei Complementar Municipal nº 1.022/2008,
incluídas as vantagens pecuniárias permanentes e temporárias
” (ID. 320408381).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que a expressão vantagens permanentes ou temporárias prevista na lei local não pode ser interpretada de forma isolada, sendo necessária a observância da jurisprudência dominante no sentido de que os adicionais de insalubridade e periculosidade não são devidos durante o afastamento remunerado, pugnando pelo não provimento do recurso e condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais (ID. 320708384).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 322456896).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUÍNA, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1003625-64.2023.811.0025, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Do exame da questão posta, observa-se que a controvérsia recursal se restringe à base de cálculo da licença-prêmio usufruída pelos servidores públicos do Município de Juína, MT, em especial à inclusão das parcelas pecuniárias de natureza transitória, como adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno e horas extraordinárias.

A parte apelante, nas razões de apelo, sustenta, em síntese, que a legislação municipal, notadamente os artigos 60 e 103 da Lei Complementar Municipal n.º 1.022/2008, define remuneração como o somatório do vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, razão pela qual as verbas de natureza transitória estariam compreendidas no pagamento da licença-prêmio durante o gozo.

Com efeito, observa-se que o artigo 60, da Lei Complementar mencionada, estabelece que a remuneração do servidor é composta pelo vencimento do cargo de carreira acrescido pelas vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias,
in verbis
:

“
Art. 60.
A remuneração, estabelecida em lei, é o vencimento do cargo de carreira do servidor acrescida das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias”.

Por sua vez, o artigo 103, ao tratar da licença-prêmio, disciplina que “
após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal fará jus a 3 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo
”.

A leitura conjugada desses dispositivos revela, à primeira vista, uma concepção ampliada do conceito de remuneração, capaz de abranger tanto verbas de caráter permanente quanto aquelas de natureza transitória.

Todavia, a hermenêutica jurídica moderna não se esgota na mera interpretação literal ou gramatical da norma. A aplicação do direito impõe o uso de métodos interpretativos integrados, notadamente o sistemático, o teleológico e o jurisprudencial, este último consagrado no art. 926 do CPC, o qual impõe ao Poder Judiciário o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

A interpretação isolada e exclusivamente literal dos artigos 60 e 103 da LC n.º 1.022/2008 conduziria ao equívoco de admitir como devido, durante o gozo da licença-prêmio, parcelas remuneratórias de nítido caráter
propter laborem
, as quais pressupõem o exercício efetivo de atividades específicas, muitas vezes em condições adversas ou extraordinárias, como ocorre com os adicionais de insalubridade, periculosidade, noturno, e horas extras.

Nesse contexto, registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo da licença-prêmio, convertida ou não em pecúnia, deve corresponder à última remuneração do servidor em atividade, limitada às parcelas de caráter permanente, com exclusão daquelas que são pagas apenas em decorrência de condições de trabalho específicas e transitórias. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA . CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE . SAÚDE SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade, por se tratar de verba de natureza transitória. Precedentes
. 2 . Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2048543 RS 2023/0015650-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024). (Grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA . CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. NATUREZA PERMANENTE . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, "trata-se de apelação interposta pela União contra sentença de procedência que a condenou ao pagamento dos valores resultantes da conversão em pecúnia de 2 períodos de licença-prêmio (180 dias), com base na última remuneração recebida em atividade pela parte autora, bem como, ao reembolso das custas adiantadas pela parte autora, anotando-se sua isenção quanto às custas remanescentes, e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação" (fl. 125). 2
. O acórdão está em consonância com o entendimento do STJ de que "as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois é cediço que as verbas mencionadas pelo Recorrente, abono permanência, décimo terceiro salário e adicional de férias, integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devidas ao servidor quando em atividade, integrando, portanto, a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia
" (AgInt no AREsp 1.945.228/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/3/2022) .3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 2064697 RS 2023/0121798-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO . INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N . 83/STJ. I - Na origem. trata-se de ação ajuizada contra a União objetivando o autor indenização pelas licenças-prêmios não gozadas. II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. III - A jurisprudência d o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n . 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". IV - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "
Não merece provimento o apelo. É entendimento assente neste Tribunal que o cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade, inclusive abono permanência, décimo terceiro salário proporcional, terço constitucional de férias e saúde suplementar, se for o caso
. [ ...]" Nesse sentido, destacam-se: (AgInt no AREsp 475.822/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 19/12/2018, AgRg no REsp. 1.530 .494/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 29/3/2016 e AgInt no REsp. 1.591.606/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 7/12/2016 .) V - Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2126867 PR 2022/0140870-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023). (Grifo nosso).

Ao se afirmar, como pretende a parte apelante, que todas as parcelas temporárias devem compor a base de cálculo da licença-prêmio, ainda que tais verbas estejam ligadas a condições eventuais, extraordinárias ou ao exercício de funções específicas, estar-se-ia extrapolando o alcance lógico-teleológico do conceito de “remuneração” previsto na legislação local, o que não se coaduna com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade administrativos.

Perfaz curial anotar, ademais, que não se trata de negar vigência à legislação local, mas sim de interpretá-la conforme os princípios constitucionais da razoabilidade, da legalidade administrativa em sua acepção estrita e da jurisprudência pacífica do STJ, que expressamente excepciona da base de cálculo da licença-prêmio parcelas que não possuem natureza permanente.

Outrossim, revela notar que a licença-prêmio, ainda que represente uma recompensa pela assiduidade e dedicação funcional, não tem por escopo substituir o exercício pleno e efetivo de atividades laborais que justifiquem o recebimento de adicionais vinculados a condições específicas de trabalho, como o labor insalubre, noturno, perigoso ou extraordinário.

As vantagens de natureza
propter laborem
pressupõem o desempenho em condições fáticas especiais, não sendo compatíveis com o afastamento remunerado por licença. A sua manutenção em tal hipótese configuraria pagamento indevido e em dissonância com o regime de retribuição pecuniária baseado no efetivo labor.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VANTAGEM NÃO PERMANENTE. EXCLUSÃO. 1 . Quanto ao pagamento de licença-prêmio não usufruída, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão do benefício em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação e o abono de permanência. 2.
O aresto recorrido se afastou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual o adicional de insalubridade, tratando-se de vantagem pecuniária não permanente, não integra a remuneração do servidor, devendo ser excluído da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia
. 3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2092896 RS 2022/0080266-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Desse modo, interpretação que se impõe à legislação local deve ser conforme à jurisprudência consolidada, prestigiando-se a segurança jurídica, a isonomia e a legalidade em sua vertente estrita.

Não há que se falar em majoração de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não foram fixados pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025